Tribunal: TJPA
Processo: 0803513-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803513-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: WALLACE MARTINS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Analisando os autos, a garantia da ordem pública se mantem pelo perigo concreto do crime imputado e o
modus operandi
, haja vista que a ação delitiva foi executada com excesso de violência e grave ameaça, onde, sob posse de arma de fogo, o paciente e outro tomaram de assalto a residência, em período noturno, tendo agredido fisicamente vítima de 80 anos de idade. E, como bem ponderou a Procuradora de Justiça, trata-se de crime complexo e de natureza grave, havendo a participação inclusive de menor infrator. Por outro lado, também permanece a necessidade de se assegurar a instrução criminal, pois, conforme noticia os autos, o ora paciente mudou de endereço sem prévia comunicação, inviabilizando a citação para atos processuais, refletindo sua pretensão de turbar a instrução processual.

Assim, ao contrário do argumento da Defesa, a decisão impugnada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva.

III -

Ademais, há a impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal quando os pressupostos que autorizam a prisão cautelar estão devidamente demostrados. No caso, circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Ressalvando-se que a alegação de existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória não impede a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pelos advogados constituídos,
DR. JEAN GLEISON BRITO PEREIRA – OAB/PA 28.195
e
DRA. TAYLA ANTUNES ABREU – OAB/PA 31.522
, em

favor

de

WALLACE MARTINS MACHADO,
apontando como autoridade coatora

JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA,
nos autos
a quo

de nº
0000102.11.2020.8.14.00-81.

Consta na impetração que o paciente, no dia 26/12/2019, por volta das 18h00min na vila do Patauateua, utilizando-se de uma arma de fogo em comunhão de vontade e em conjunção de esforços com mais um indivíduo não identificado, o ora paciente, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça contra a vítima Domingos Neves, 03 (três) motosserras, 1 (um) sacola de roupas e uma (um) caixa de som.

Extrai que o paciente encontra-se preso na Central de triagem da Marambaia - CTMAB, desde o dia 03/03/2022. Ou seja, o paciente ficou em liberdade cerca de 2 (dois) anos até a sua prisão preventiva em 03/03/2022, sem que se tenha notícia de cometimento de qualquer outro delito ou que tenha intimidado por qualquer meio a vítimas e/ou testemunhas. Afirma que em 17/03/2022 foi negado o pedido de revogação da preventiva pleiteado pela Defesa.

Aduz ser a medida decretada pelo juízo
a quo
extremada e desnecessária, uma vez que o paciente foi preso na porta de sua residência, sem inclinação à fuga do distrito da culpa e sem qualquer indício que, ao exercer o seu direito de defesa em liberdade, coloque em risco a aplicação da lei penal e nem a integridade física das testemunhas ou traga qualquer prejuízo à instrução criminal.

Alega constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente aduzindo-se

ausência de fundamentação idônea da decisão que negou pedido de revogação da prisão preventiva, e afirma presença de requisitos subjetivos favoráveis ensejadores da ordem liberatória.

E, ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão e determinar a soltura do paciente, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Os autos me foram distribuídos, contudo, pelo gozo de férias regulamentares, o Des. Leonan Gondin da Cruz Junior indeferiu a liminar e solicitou informações à autoridade demanda, devidamente apresentadas em id 8697004, no dia 24/03/2022:

“
Honrado em cumprimentá-lo, em atendimento a solicitação feita via email e malote digital a este Juízo, presto as informações abaixo a respeito do Processo nº 0000102-11.2020.8.14.0081 – Ação Penal sob o rito ordinário, em que consta como acusado o Sr. WALLACE MARTINS MACHADO, por suposta prática do delito alinhado ao artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de um de seus representantes legais, com base em inquérito policial, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu denúncia contra o nacional WALLACE MARTINS MACHADO, já qualificado nos autos, como incurso na conduta acima descrita (ID nº 29265331).

Expõem a denúncia, em síntese: “no dia 26/12/2019, por volta das 18:00 horas, na Via do Patauateua, Zona rural do Municipio de Bujaru, na residencia de seu genitor, o senhor DOMINGOS NEVES (80 ANOS DE IDADE), dois homens invadiram a referida residencia portando uma arma de fogo, agrediram o senhor DOMINGOS e Ihe roubaram 03 motosserras, 01 sacola de roupas e 01 caixa de som. O senhor JOSE ROBERTO ainda acrescentou em seu relato que os suspeitos do cometimento do crime sao os irmaos "LACI e "ANDERSON que residem na beira do Campo do Patauateua e no Ramal de Santa Maria.

No mesmo dia 28/12/2019 o senhor JOSE ROBERTO procurou os Policiais Militares que estavam de plantão na cidade de Bujaru e se deslocaram para a casa do nacional conhecido como "LACI" ou WALLACE". Na referida residencia os Policiais Militares encontraram o individuo conhecido pelo nome de WALLACE" e com ele foi encontrado duas armas de fogo, às trés motosserras e a caixa de som roubada da casa do senhor DOMINGOS NEVES.

De imediato os Policiais Miliares conduziram WALLACE" para a delegacia de Policia Civil de Bujaru. Sendo este aqui identificado como WALLACE MARTINS MACHADO. Inquérito por flagrante de n 00116/2019.100210-3 referente a posse irregular de arma de fogo de uso permitido Nesta delegacia foi feito praticada por WALLACE MARTINS. No auto de qualificação e interrogatório de WALLACE MARTINS, este confessou ter praticado o roubo na casa do senhor DOMINGOS e ainda informou que 2 açao delituosa se deu em companhia de seu imão ANDERSON MARTINS MACHADO (17ANOS). Contudo até o presente momento nao se conseguiu confirmar com certeza o nome completo e a idade de ANDERSON”

Decretada a prisão preventiva em 08.10.2020 - ID nº 29265331.3 - Denúncia oferecida em 07.08.2020 – ID nº 29265331. Certidão de antecedentes criminais – ID nº 29265331. Recebimento da denúncia em 24.11.2020 – ID nº 9265331. Citação do denunciado em 18.03.2022 – ID nº 55007001. Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação preventiva em 16.03.2022 – ID nº 54260301. Decisão deste juízo indeferindo o pedido de revogação de prisão preventiva em 21.03.2022 – ID nº 54342745.

Informações adicionais: O fundamento das sucessivas decisões para a manutenção da prisão preventiva do acusado, reside no fato do iminente risco de reiteração delitiva, especialmente quando relatado nos autos que não é a primeira vez que o acusado comete este tipo de crime. Além disso, a defesa não demonstrou fatos novos que conduzam este Juízo a outra decisão, razão pela qual, posto que ainda presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar, e com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e risco de reiteração delitiva. Atualmente, o processo está na fase de apresentação de defesa preliminar. São, respeitosamente, as informações”.

Por fim, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, que se

manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração
constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente no seu direito de ir e vir diante da ausência de fundamentação idônea da decisão que negou pedido de revogação da prisão preventiva.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso,
a

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares. O
fumus comissi delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) encontra-se delineado pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que puderam reconhecer o paciente no momento da prática delitiva, afirmando perante a autoridade policial que o paciente foi um dos autores do crime em questão; confissão de autoria, além de boletim de ocorrência, documentos e relatório de investigação.

Já o
periculum in mora
, analisando a decisão que decretou a cautelar, nos autos de 1º Grau, proferida em 24/11/2020, em id 29265331, foi motivado nos seguintes termos:

“
Constata-se a necessidade de acautelamento da ordem pública no sentido de impedir que o investigado continue a delinquir, bem como na imprescindibilidade de lisura na instrução criminal, haja vista que em liberdade poderá interferir na integridade de elementos de provas que serão colhidos, em especial pelo fato de já ter supostamente concorrido para outras práticas criminosas, sendo, em tese, criminoso contumaz.

Sendo assim, tendo em vista que, mesmo respondendo por prática criminosa anterior, existem indícios de que o ora investigado novamente voltou-se à prática delitiva, necessária se faz sua segregação cautelar com o fito de interromper a continuidade das prátiocas criminosas, haja vista que, ao que tudo indica, se em liberdade novamente voltará a delinquir, sendo, portanto, a reiteração delitiva o fato concreto a justificar a decretação da prisão preventiva em face do ora investigado, mostrando-se necessário o acautelamento da ordem pública”.

Como bem justificou a autoridade demandada, em id 54342745,
a manutenção da prisão preventiva do ora paciente é medida que se impõe, pois não demonstrados fatos novos que conduzam ao deferimento da revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, posto que ainda presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar e com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e risco de reiteração delitiva.

De fato, analisando os autos, a garantia da ordem pública se mantem pelo perigo concreto do crime imputado e o
modus operandi
, haja vista que a ação delitiva foi executada com excesso de violência e grave ameaça, onde, sob posse de arma de fogo, o paciente e outro tomaram de assalto a residência, em período noturno, tendo agredido fisicamente vítima de 80 anos de idade. E, como bem ponderou a Procuradora de Justiça, trata-se de crime complexo e de natureza grave, havendo a participação inclusive de menor infrator.

Por outro lado, também permanece a necessidade de se assegurar a instrução criminal, pois, conforme noticia os autos, o ora paciente mudou de endereço sem prévia comunicação, inviabilizando a citação para atos processuais, refletindo sua pretensão de turbar a instrução processual.

Assim, ao contrário do argumento da Defesa, a decisão impugnada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva. E nesse sentido segue a manifestação da Procuradora de Justiça:

“Em verdade, a concessão da ordem liberatória à réu representa perigo para a ordem pública e instrução criminal, refletindo um descrédito na atuação jurisdicional, sendo a prisão preventiva uma resposta justa e proporcional ao caso dos autos. Destarte, vale frisar que o crime imputado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, requisito que também enseja a medida constritiva (art. 313. Inc. I, do CPP).

. (...)

Data vênia, vale observar que a decisão rechaçada faz alusão a decisão proferida anteriormente, em razão de não haver novo fundamentos exalados pela Defesa. Destarte, ressalta a permanência dos elementos ensejadores da cautelar chicoteada, assim como acrescenta a insurgência do paciente em tentar turbar a instrução criminal: mudar-se de endereço sem comunicação prévia, prejudicando sobremaneira a citação para atos de investigação.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

4. A presença dos requisitos necessários à prisão preventiva já foi objeto de exame por esta Corte nos autos do HC n. 674.296/RJ, em decisão proferida em 16/6/2021, que não conheceu do habeas corpus por não vislumbrar constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.

5. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que o paciente, em tese, na companhia de outros indivíduos armados, amparado com 3 carretas e um caminhão 'Munck', entrado na empresa XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. (XRTE), e, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, privado a liberdade de 3 seguranças e subtraído 30 bobinas com cabos de rede elétrica, 3 revólveres, 36 cartuchos calibre .38, dentre outros objetos, registrando um prejuízo de um milhão de reais.

6. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

7. No caso em apreço, o paciente está preso desde 15/5/2021, o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que envolve 6 réus, e envolve múltiplas condutas graves. Ademais, o juízo processante revisou o decreto de prisão preventiva e concluiu pela sua manutenção em decisão datada de 10/9/2021, considerando inalterada a presença dos pressupostos autorizadores.

8. Não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade judiciária.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 706.640/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES
. RECURSO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubos cometidos com emprego de violência, uso de arma e em concursos de agentes, inclusive com o envolvimento de menores, sem olvidar que o recorrente teria praticado dois outros roubos com violência, além de ter sido apreendido veículo subtraído e arma de fogo, e, ainda, como destacou o d. Magistrado de primeiro grau, o paciente possui diversas passagens por atos infracionais, tudo a revelar a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, bem como o risco de reiteração delitiva, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. Precedentes.

III ? Ademais, é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.

Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª.

Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019, grifei).

IV - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido. (STJ.RHC 128.417/PI, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020)

Ademais, há a impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os pressupostos que autorizam a prisão cautelar estão devidamente demostrados. Sendo inaplicável medida cautelar alternativa portanto quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, como no presente caso.

Ressalvando-se que a alegação de existência de condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da liberdade provisória não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do recurso emhabeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado invadiu a residência das vítimas para subtrair os bens, de tal modo que em determinado momento, elas ouviram o barulho da movimentação e saíram do cômodo onde estavam, ocasião em que o acusado, mediante grave ameaça de que estava armado, passou a exigir a entrega de dinheiro, merecendo destaque o uso de violência real, tendo em vista que entrou em luta corporal com um dos ofendidos para evitar que este saísse da residência. Tais evidências demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.587/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO, TANTO NA DECISÃO QUE DECRETOU, QUANTO NAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – AUTOR NA AÇÃO PENAL POR PROVÁVEL PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -, QUANTO À PRESENÇA DO REQUISITO DA ‘GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA’, COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO, DIANTE DE GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE. TAL JUÍZO VALEU-SE, ASSIM, DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DO EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE NOVE MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA, VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SEGUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, AGUARDANDO O RETORNO DOS MANDADOS DE NOTIFICAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (TJPA. Número CNJ: 0814112-42.2021.8.14.0000. Acordão: 7861865. Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Data Julgamento: 18-01-2022”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/05/2022